Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-28.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005248-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 688.925.351-53 (APELADO), ROBERTA VIEIRA MOREIRA - CPF: 003.138.027-18 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.431.441-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROGÉRIO FERREIRA ARRUDA (APELADO), ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 688.925.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS – ENCARGOS MORATÓRIOS - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente.

Considerando que a Lei nº 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, como consignado em sentença, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo.

Demonstrado na espécie que a correção monetária prioritariamente pelo IGPM/FGV foi estipulada no próprio contrato entabulado entre as partes, é de ser mantida a sentença que assim a fixou.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005248-28.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADO: ESPÓLIO DE ROGÉRIO FERREIRA ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da “
ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébitos e danos morais
”, ajuizada por
ROGÉRIO FERREIRA DE ARRUDA
em face da instituição apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a devolução da Tarifa de avaliação de Bem em R$ 98,00 e do Seguro Proteção Financeira em R$ 298,52 e, serviço de terceiros em R$300,00, bem como, quanto ao encargo moratório, a incidência dos encargos constantes na cláusula 26.1 que trata dos juros de mora de 1% ao mês capitalizados, multa de 2% e correção monetária pelo IGP-M ou em sua falta pelo IPC, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Ao final, por ter o autor decaído em maior parte, condenou-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.450,00 e o réu ao pagamento das custas remanescentes e honorários em R$ 1.050,00, com a suspensão quanto ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a instituição apelante sustenta: a) ausência de abusividade no contrato firmado entre as partes; b) legalidade da cláusula de contrato que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros; c) validade da Tarifa de Avaliação do Bem e do “seguro prestamista; d) legalidade dos encargos moratórios; e) descabimento da correção monetária pelo IGPM/FGV.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a substituição do índice de correção monetária a ser aplicado à condenação cível, pelo INPC/IBGE ou IPC-A/IBGE (id. 199482731).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (id. 199482735).

A parte apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal (id. 199742674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROGÉRIO FERREIRA DE ARRUDA
ajuizou ação de revisão de contrato bancário em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A
,

aduzindo, em síntese, abusividade nos juros remuneratórios e tarifas ilegais, além da ilegalidade da cláusula 10, cabendo a aplicação de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% e multa de 2% em substituição dos encargos do encargos moratórios, bem como a cobrança ilegal das tarifas de avaliação, serviço de terceiro e seguro, requerendo, nesse sentido, a declaração de abusividade das taxas de juros e dos serviços indevidamente embutidos no contrato e, de efeito, a restituição em dobro por parte da instituição financeira demandada e condenação do banco ao pagamento a titulo de danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a devolução da Tarifa de avaliação de Bem em R$ 98,00 e do Seguro Proteção Financeira em R$ 298,52 e, serviço de terceiros em R$300,00, bem como, quanto ao encargo moratório, a incidência dos encargos constantes na cláusula 26.1 que trata dos juros de mora de 1% ao mês capitalizados, multa de 2% e correção monetária pelo IGP-M ou em sua falta pelo IPC, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante sustenta, em síntese: a) ausência de abusividade no contrato firmado entre as partes; b) legalidade da cláusula de contrato que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros; c) validade da Tarifa de Avaliação do Bem e do “seguro prestamista; d) legalidade dos encargos moratórios; e) descabimento da correção monetária pelo IGPM/FGV.

Pois bem. De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante a
tarifa de avaliação de bem e a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança de tarifas de avaliação e pelo ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da tarifa de avaliação de bem e cobrança do ressarcimento do serviço de terceiro somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa
inexistente
nos autos, conforme consignado em sentença.

Com relação ao
seguro prestamista
, restou evidenciado que a instituição apelada atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que a sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que foi cobrado do autor um seguro prestamista, no valor de
R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)
, do qual se encontra inserido no item 5 do contrato (id. 199482661).

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA –
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...]”. (TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”
(TJ-MT - AC: 10115452920218110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA
– ABUSO – RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação
. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).”
(TJ-MT - AC: 10009534020238110007, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Quanto os encargos moratórios previstos no contrato, a instituição apelante defende a sua legalidade.

Sobre o tema, assim se consolidou a jurisprudência:

Súmula nº. 379/STJ. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

In casu,
os juros foram fixados em 0,49% ao dia conforme cláusula 26 do contrato (id. 199482662).

Nessa linha de intelecção, considerando que a Lei nº 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, como consignado em sentença, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS).
Considerando que a Lei nº 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ”.
(TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Insta salientar que o magistrado ao considerar abusivo a incidência de juros moratórios de 0,49% ao dia, na forma estipulada na cláusula 26, entendeu pela aplicação da cláusula 26.1 que trata dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M ou em sua falta pelo IPC.

Para melhor elucidação trago a lume a cláusula aplicada pelo juízo
a quo:

“26.1. No caso de processo judicial, em lugar dos juros moratórios à taxa do item 26,0 Arrendatário autoriza a Arrendadora a optar pela cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, mais correção monetária com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) ou, na sua falta, do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), ambos publicados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou, na falta destes, do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), publicado pela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Económicas da USP”.

Assim, melhor sorte não assiste à Apelante quanto à sua irresignação sobre o índice de correção monetária aplicável ao contrato em testilha, visto que a Cláusula 26.1 estabelece o IGP-M como índice prioritário e foi pactuado entre as partes, devendo prevalecer o índice previsto contratualmente, em respeito ao princípio "
pacta sunt servanda
".

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUEL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUERES - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO (IGPM) - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVADA” – RECURSO PROVIDO.

‘Uma vez prevista em contrato a incidência do IGPM como índice de reajustes dos alugueis, em respeito ao princípio "pacta sunt servanda" mostra-se incabível sua alteração para IPCA, especialmente porque a inflação no Brasil não se trata de fato imprevisível.’
(TJ-MG - AI: 10000211540943001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)”.
(N.U 1011810-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL– RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – ÍNDICE CONTRATUAL
– MARCO INICIAL – DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Demonstrado na espécie que a correção monetária pelo IGPM/FGV foi estipulada no próprio contrato entabulado entre as partes, é de ser mantida a sentença que assim a fixou, bem como o marco inicial desde o prazo previsto para a entrega da obra
”. (N.U 1032277-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Logo, a sentença também não comporta reformas neste ponto, porquanto tão somente determinou a incidência pelo índice oficial destinado a medir a inflação estipulado no próprio contrato entabulado entre as partes.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional, majoro a verba honorária de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024